Tribunal: TJMT
Processo: 1014989-92.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014989-92.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARISA MARTINS BOSAIPO - CPF: 156.857.991-87 (APELANTE), ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 240.605.501-91 (ADVOGADO), DANIEL ZAMPIERI BARION - CPF: 694.560.381-49 (ADVOGADO), ROBER CAIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 020.184.811-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELANTE), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT - CNPJ: 37.464.005/0001-85 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO GABRIEL PEROTTO PAGOT - CPF: 003.674.651-75 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT - CNPJ: 37.464.005/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA (ART. 19 DA ADCT) – PRELIMINARES: – 1) INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E POPULAR – JULGAMENTO DA ADI Nº 4138 EM NADA AFETOU O PROVIMENTO Nº 004/2008/CM

– INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – 2)

CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – FEITO SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDO – 3) NULIDADE DO ATO SENTENCIAL POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA CONCISA QUE NÃO SE CONFUNDE COM DECISÃO DESPROVIDA DE ARCABOUÇO ARGUMENTATIVO – 4) PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE EM ATOS QUE AFRONTEM DIRETAMENTE A CONSTITUIÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO: SERVIDORA ESTABILIZADA SEM CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 19 DA ADCT – IMPRESCINDIBILIDADE – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMA ININTERRUPTA AO ESTADO ATÉ 5.10.1988 – NÃO COMPROVAÇÃO – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E SEGURANÇA JURÍDICA – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA DIREITO À MANUTENÇÃO DA APOSENTADORIA DO SERVIDOR QUE COMPROVA OS REQUISITOS NOS TERMOS DA MODULAÇÃO DA ADI Nº 1015626-30.2021.8.11.0000 – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

Não há que se falar em
incompetência do Juízo, porquanto o julgamento da ADI nº 4138, em nada afetou o Provimento nº 004/2008/CM, já que este não tratou da criação de novas varas, mas sim de especializar varas já existentes, alterando territorialmente a competência em razão da matéria, bem como restou preservada a eficácia dos Provimentos nº 19, 32 e 36/2013/CM que colocaram a Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular em regime de exceção tiveram por escopo a celeridade processual, a fim de atender às metas do Conselho Nacional de Justiça e não constituíram violação ao princípio do juiz natural.

É cediço que cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova ao julgamento de mérito, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.

O fato de ser a decisão objetiva e

concisa não a torna nula, se sua fundamentação encontra respaldo jurídico e factual.

A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo Ente Federado.

Diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica.

Em observância à modulação dos efeitos da declaração no julgamento da ADI n. 1015626-30.2021.8.11.0000, comprovada a aposentadoria ou os requisitos para tanto, deve ser mantido o direito ao benefício previdenciário do servidor público no RPPS.

Recursos providos em parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
Marisa Martins Bosaipo
e
pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Civil Pública Declaratória de Nulidade de Atos Administrativos proposta pelo
Ministério Público Estadual
, em face
Estado de Mato Grosso
,
da Assembleia Legislativa Estadual
e
do Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo de Mato Grosso – ISSSPL/MT
, julgou procedentes os pedidos vindicados na peça vestibular, para declarar a nulidade dos atos administrativos que concederam indevidamente, a estabilidade extraordinária no serviço público em favor da requerida, bem como reconhecer a nulidade de todos os demais atos administrativos subsequentes, como enquadramentos, progressões, incorporações e aposentadoria.

Também condenou a requerida, ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais
pro rata
, deixando de condenar o Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa de Mato Grosso por serem isentos.

No tocante aos honorários advocatícios, deixou de fixá-los, pois incabíveis em ação civil pública movida pelo Ministério Público.

Determinou, também, a intimação do Estado de Mato Grosso, para que no prazo de 15 (quinze) dias, interrompesse o pagamento aos Requeridos de qualquer remuneração, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, a
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
, defende, preliminarmente, a ocorrência da prescrição para o ajuizamento da Ação Civil Pública em questão, em razão da aplicação analógica “
do prazo prescricional quinquenal para a propositura da Ação Popular, previsto na norma contida no art. 21 da Lei nº 4.717/65, à Ação Civil Pública
” (Id. 116963537, fl.03).

No mérito, argumenta ofensa aos princípios da boa-fé, segurança jurídica, irredutibilidade dos subsídios e consolidação das situações jurídicas, a qual, por sua vez se perdura por “
mais de 26 (vinte e seis) anos
” (Id. 116963537, fl. 05).

Afirma que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há “
a necessidade de comprovação da má-fé para a retomada de pagamento indevido, porquanto entendeu necessária a desconstituição da boa-fé subjetiva, provando-se a culpa ou dolo específicos do agente
” (Id. 116963537, fl.14).

Afiança que, no que se refere à “
situação dos aposentados e dos servidores que tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria
” o Supremo Tribunal Federal, bem como esta Egrégia Corte, ambos bem adotando a tese “
de salvaguarda dos direitos dos aposentados ou daqueles servidores que detém a condição de aposentar
” situação essa que se amolda, e deve ser utilizada no presente caso concreto.

(Id. 116963537, fl.17).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença prolatada (Id. 116963537, fls.17 e 18).

Não há contrarrazões.

Por seu turno,
Marisa Bosaipo Martins
, também interpôs recurso de apelação, suscitando, em sede de preliminar, a “
incompetência absoluta do Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular
”, dada a “
inconstitucionalidade formal do Provimento nº 004/2008/CM” o qual viola “os artigos 96,I, “d”, da Constituição Federal
”(Id. 116963562, fl.25).

Ainda no âmbito das preliminares, sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em conta a “
inexistência de condições reais e efetivas de produzir prova documental direta acerca da regularidade de registros funcionais ocorridos há mais de 30 anos
” (Id. 116963562, fl.45).

Assevera também, na esfera das preliminares, a ocorrência do fenômeno da prescrição no que se refere à anulação dos atos administrativos de nomeação e averbação, aduzindo também que a sentença padece de nulidade por vício de fundamentação (Id. 116963562, fl. 49).

No mérito propriamente dito, argui a violação aos princípios da segurança jurídica, da juridicidade, da legítima expectativa.

Alternativamente, requer a declaração da legalidade da aposentadoria e de sua manutenção no regime próprio de previdência social do Estado de Mato Grosso – RPPS/MT (Id. 116963562, fl.67).

Por essas razões, pugnam pelo acolhimento das preliminares, e no mérito, pelo provimento do recurso (Id. 116963562, fls. 91 a 03).

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
Estadual rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo da parte contrária (Id. 116963578).

A douta Procuradoria de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso com a consequente manutenção do ato sentencial prolatado (Id. 117677969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prefacialmente, há de se ressaltar que, da documentação acostada aos autos (Id. 116963562, fls. 16 a 19), foi possível realizar um cotejo entre o valor líquido recebido pela servidora apelante, com seus gastos fixos decorrentes do cotidiano, de maneira que, mostra-se de rigor a concessão das benesses da justiça gratuita na seara recursal, para que não haja prejuízo de sua subsistência.

Ultrapassada tal consideração preambular,
passo ao exame das insurgências recursais
.

Preliminar – Da incompetência da Vara Especializada.

Marisa Martins Bosaipo
, suscitou a preliminar de incompetência absoluta da vara especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular na comarca de Cuiabá em razão da inconstitucionalidade do Provimento n. 004/2008/CM e do julgamento proferido na ADI n. 4.138 pelo STF.

Apenas para melhor visualização, trago o acórdão ADI n. 4138, em julgamento que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 313/2008 do Estado de Mato Grosso por vício de iniciativa e ausência de pertinência temática,
in verbis
:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INSTAURAÇÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO VERSANDO TEMA PERTINENTE À ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO –
INICIATIVA DO RESPECTIVO PROJETO DE LEI SUJEITA À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DE RESERVA (CF, ART. 96, II, “D”, E ART. 125, § 1º, “in fine”)
– OFERECIMENTO E APROVAÇÃO, NO CURSO DO PROCESSO LEGISLATIVO, DE EMENDAS PARLAMENTARES – AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA MATERIAL COM O OBJETO DA PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA – DESCARACTERIZAÇÃO DE REFERIDO PROJETO DE LEI MOTIVADA PELA ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA COMPETÊNCIA MATERIAL E DOS LIMITES TERRITORIAIS DE DIVERSAS VARAS JUDICIAIS – A QUESTÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES A PROJETOS DE INICIATIVA RESERVADA A OUTROS PODERES DO ESTADO – POSSIBILIDADE – LIMITAÇÕES QUE INCIDEM SOBRE O PODER DE EMENDAR PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS – DOUTRINA – PRECEDENTES – REAFIRMAÇÃO DE CONSOLIDADA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI COMPLEMENTAR MATO-GROSSENSE Nº 313/2008 – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO EXERCÍCIO DO PODER DE EMENDA PELOS MEMBROS DO LEGISLATIVO – O poder de emendar projetos de lei – que se reveste de natureza eminentemente constitucional – qualifica-se como prerrogativa de ordem político-jurídica inerente ao exercício da atividade legislativa. Essa prerrogativa institucional, precisamente por não traduzir corolário do poder de iniciar o processo de formação das leis (RTJ 36/382, 385 – RTJ 37/113 – RDA 102/261), pode ser legitimamente exercida pelos membros do Legislativo, ainda que se cuide de proposições constitucionalmente sujeitas à cláusula de reserva de iniciativa, desde que – respeitadas as limitações estabelecidas na Constituição da República – as emendas parlamentares (a) não importem em aumento da despesa prevista no projeto de lei e (b) guardem afinidade lógica com a proposição original (vínculo de pertinência). Doutrina. Jurisprudência. – Inobservância, no caso, pelos Deputados Estaduais, no oferecimento das emendas parlamentares, de tais restrições. Consequente declaração de inconstitucionalidade formal do diploma legislativo impugnado nesta sede de fiscalização normativa abstrata. A SANÇÃO DO PROJETO DE LEI NÃO CONVALIDA O VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE RESULTANTE DO DESRESPEITO, PELOS PARLAMENTARES, DOS LIMITES QUE INCIDEM SOBRE O PODER DE EMENDA QUE LHES É INERENTE – A aquiescência do Chefe do Poder Executivo mediante sanção, expressa ou tácita, do projeto de lei, sendo dele, ou não, a prerrogativa usurpada, não tem o condão de sanar o vício de inconstitucionalidade que afeta, juridicamente, a proposição legislativa aprovada. Insubsistência da Súmula nº 5/STF (formulada sob a égide da Constituição de 1946), em virtude da superveniente promulgação da Constituição Federal de 1988. Doutrina. Precedentes. ATUAÇÃO DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO NO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO CONCENTRADA DE CONSTITUCIONALIDADE – O Advogado-Geral da União – que, em princípio, atua como curador da presunção de constitucionalidade do ato impugnado (RTJ 131/470 – RTJ 131/958 – RTJ 170/801-802, v.g.) – não está obrigado a defender o diploma estatal, se este veicular conteúdo normativo já declarado incompatível com a Constituição da República pelo Supremo Tribunal Federal em julgamentos proferidos no exercício de sua jurisdição constitucional. Precedentes. (STF – ADI 4138, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 06-03-2019 PUBLIC 7-3-2019).

Em que pese a declaração de inconstitucionalidade da referida legislação estadual, é certo que o Provimento n. 004/2008/CM desta normativa,
permanece vigente
e com eficácia, inexistindo vício de inconstitucionalidade ou violação ao princípio do juízo natural, pois
não houve qualquer criação de novas varas
, mas tão somente a especialização de varas.

Ora, o Conselho da Magistratura tão somente atribuiu nova competência e denominação às varas já existentes, a fim de readequar a organização jurisdicional, em observância às suas atribuições do art. 28 do Regimento Interno do TJMT e aos exatos limites estabelecidos pelo art. 96, I da Constituição Federal.

Logo,
inexiste qualquer violação ao juízo natural
, tampouco se trata de provimento inconstitucional.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO DE INCOMPETENCIA ABSOLUTA DO JUIZO EM RAZÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DO PROVIMENTO Nº 004/2008/CM
– LEI COMPLEMENTAR Nº 313/2008 DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STJ – PRESERVAÇÃO DE EFICÁCIA DO REFERIDO PROVIMENTO – PROVIMENTO QUE ESPECIALIZOU VARA – INEXISTÊNCIA DE CRIAÇÃO DE NOVA VARA – REGIME DE EXCEÇÃO DESIGNANDO MAGISTRADOS PARA ATUAÇÃO EM CONJUNTO OBJETIVANDO CELERIDADE AO JULGAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA DAS AÇÕES DE COMPETÊNCIA DAQUELA VARA, A FIM DE ATENDER ÀS METAS ESTABELECIDAS PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Provimento nº 004/2008/CM não contém vício de inconstitucionalidade, pois tratou da especialização de varas e não da criação de novas varas.
2. Em julgamento da ADI nº 4138, o Supremo Tribunal Federal, à unanimidade, julgou procedente a ação direta, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 313, de 16-4-2008, do Estado de Mato Grosso, razão pela qual o Provimento nº 004/2008 preserva sua eficácia, já que não tratou da criação de novas varas, mas sim de especializar varas já existentes, alterando territorialmente a competência em razão da matéria.

(N.U 0045273-63.2016.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)

Diante disso,
AFASTO
a preliminar ventilada.

Preliminar - Nulidade da Sentença Por Cerceamento De Defesa.

Defende a servidora apelante, a nulidade da sentença em razão da ocorrência do cerceamento de defesa, já que, segundo sua perspectiva, não obteve durante o andamento da marcha processual, “
condições reais e efetivas de produzir prova documental direta acerca da regularidade de registros funcionais ocorridos há mais de 30 anos
” (Id. 116963562, fl.45).

Ocorre, todavia, que diante de um minucioso exame do conjunto probatório colacionado aos autos, o juízo de origem, acertadamente entendeu que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo pelo qual, a meu juízo, não se vislumbra nenhuma mácula processual por ocasião da prolação da sentença.

Nessa linha de raciocínio, tendo por arrimo o princípio do livre convencimento motivado, sabe-se que o juiz é o destinatário final das provas, de modo que, caso o Magistrado entenda que a causa se encontre madura para o julgamento, ou seja, independe de maiores dilações probatórias, o julgamento poderá ser plenamente realizado.

Vale dizer, as questões postas nestes autos confrontadas com os documentos que deles constam, indicam a dispensabilidade da realização das provas.

Ademais, entendo que, os Entes Públicos em questão, possuem incomparável capacidade probatória superior à apelante, de maneira que não comporta guarida a tese de cerceamento de defesa.

Dessa forma, seja pela capacidade probante, ou ainda, pelo circunstância do feito estar suficientemente instruído segundo o magistrado sentenciante, de rigor o não acolhimento da tese de cerceamento de defesa:

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do eg. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.

2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento
.
Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula nº 7/STJ.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017)

Ademais, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz indeferir as diligências que considerar inúteis e protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC,
ex vi
:

“
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá,
em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
”.

Com essas considerações,
RECHAÇO
a preliminar arguida.

Da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Ventila a servidora apelante, ainda na esfera das preliminares, a tese de nulidade da sentença dada a hipotética ausência de fundamentação.

Sabe-se que o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais,
in verbis
:

“
Art. 93 -
(...):

IX - Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário
serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação
;

Por sua vez, os artigos 11 e 489, §1o, do CPC estabelecem:

“
Art. 11.
Todos os julgamentos
dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos,
e fundamentadas
todas as decisões, sob pena de nulidade
”.

“
Art. 489

(...):

§
1º - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento
”.

Vê-se, portanto, que as sentenças, decisões interlocutórias, necessariamente, devem ser fundamentadas, cabendo ao Magistrado expor as razões do seu convencimento, demonstrando a interpretação que fez da norma jurídica aplicável e a correlação entre ela e os fatos específicos do caso concreto.

Contudo, a decisão concisa não conduz à ausência de fundamentação, desde que fiquem expressas as razões do seu convencimento,
o que efetivamente ocorreu no presente caso
, pois é visível tratar-se de ato suficientemente motivado.

Desse modo, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, na forma prevista no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, apenas ocorre diante da ausência completa de fundamentos que levam o julgador a formar o seu convencimento, permitida, portanto, a fundamentação concisa.

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA
– PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA RECURSAL – REJEITADA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO - ÓBITO DE INFANTE NO MOMENTO DO PARTO – FALHA NO SERVIÇO PÚBLICO – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

2. O ato sentencial está fundamentado em prova testemunhal e documental, ou seja, o juízo de convencimento do juiz prolator está devidamente motivado.

3. Sentença
concisa não é sinônimo de ausência de fundamentação ou nulidade desta, pois nulidade é a total ausência de exposição dos motivos de convencimento, o que não se confunde com decisão sucinta.

4.
Preliminar rejeitada.

(...)

22. Recursos de Apelações Desprovidos, ambos.

(N.U 0000228-34.2015.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022)

Dessa forma, estando suficientemente motivada e embasada a sentença recorrida, de rigor a
REJEIÇÃO
da preliminar de nulidade por ausência de fundamentação.

Preliminar – da Mácula Prescricional.

Defendem
ambos os apelantes
, ainda no campo das preliminares, a ocorrência do instituto da prescrição tendo como premissas:
a)
aplicação analógica do prazo quinquenal, previsto no art. 21 da Lei de Ação Popular nº 4.717/65;
b)
e a
longa inércia para propositura da Ação Civil Pública.

Compulsando a peça vestibular, nota-se que a pretensão do
Parquet
Estadual, reside na desconstituição da validade dos atos de provimento efetivo em cargos públicos de servidores que não realizaram concurso público quando da promulgação da Constituição Federal, nos termos do art. 19 da ADCT.

Com efeito, é evidente que se trata de ato flagrantemente inconstitucional, e, portanto, os institutos da prescrição e decadência não se aplicam, pois os atos nulos não são passíveis de convalidação, já que deles não se originam direitos.

Dito de outro modo, o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público, conforme previsto no art. 37, §2º da Constituição Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. VINCULAÇÃO DE TABELIÃES A REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGAS PELOS COFRES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE 1. A admissão de Recurso Extraordinário com base na existência de repercussão geral não impede o normal andamento das demandas em trâmite nesta Corte que versem sobre o mesmo tema. Precedentes: AgRg no REsp 1.508.085/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/6/2015, e AgRg no REsp 1.512.546/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/5/2015.
2. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes:
AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. 3. A jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que a equiparação dos notários e registradores a servidores públicos somente ocorreu na vigência da redação original da Carta Política de 1988 (antes da EC 20/1998) e somente para fins de incidência da regra de aposentadoria compulsória, não havendo direito adquirido à manutenção em regime de previdência próprio dos servidores públicos. Precedentes: AgRg no AREsp 545.071/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.10.2014; AgRg no REsp 1.320.045/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13.6.2014; AgRg no RMS 31.693/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.10.2012; AgRg no AREsp 52.613/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; e RMS 28.650/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.8.2010. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017) (Destaquei)

Não é outro o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ANULAÇÃO DO ATO QUE DECLAROU A APELANTE ESTÁVEL PELO ART.
19
DO
ADCT
–
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADA
– MÉRITO: APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO, SEGURANÇA JURÍDICA – IMPOSSIBILIDADE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA GARANTIR A APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – SERVIDOR DE BOA-FÉ – QUESTÃO DE NATUREZA E REQUISITOS OBJETIVOS – LEGALIDADE NO ATO DE CONCESSÃO DE
ESTABILIDADE
– INTERRUPÇÃO DO VÍNCULO – LEGALIDADE NÃO RECONHECIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Preliminar de ocorrência de prescrição quinquenal (aplicação do art. 21 da Lei 4.717/65 e art. 2º Decreto nº 20.910/32), bem como ocorrência de decadência, conforme estabelece a Lei nº 9.784/99.

2. O ato que declarou o Apelante como estável no serviço público é nulo de pleno direito e, sendo nulo, este não se convalida com o transcurso do tempo, tão pouco é passível de ratificação pela Administração Pública, não havendo que se falar em prescrição ou decadência.
3. Além de ser nulo, ele é manifestamente inconstitucional por ausência de requisitos constitucionais.

4. Preliminar rejeitada.
5. Mérito.
6. Aplicação da teoria do fato consumado, segurança jurídica e princípio da confiança, faço a seguinte consideração.
7. A teoria do fato consumado somente pode ser aplicada para acomodar e consolidar relações sociais que não afrontam ou contrariam o ordenamento jurídico, ou seja, tal teoria não pode ser aplicada quando a situação é contrária à lei. No caso em tela, a concessão de
estabilidade
extraordinária sem a observância dos requisitos legais é contrária à lei das leis, ou seja, contrária à Carta Política, posto que a
estabilidade
prevista no art.
19
do
ADCT
somente é possível àqueles que ocupavam cargo público na Administração Pública direta há pelo menos 5 (cinco) anos antes da promulgação da Carta Magna.
8. Argumento de modulação dos efeitos para garantir a segurança jurídica aos aposentados.
9. Ato nulo não é capaz de gerar qualquer efeito. Ademais, o Supremo Tribunal Federal tem admitido a modulação dos efeitos para resguardar os aposentados quando estes tiverem preenchidos os requisitos para aposentação até a data da publicação da ata de julgamento.
10. Servidor de boa-fé.
11. A questão a ser dirimida no presente feito é de caráter eminentemente objetivo, ou seja, saber o Apelante preenchia ou não os requisitos legais para ser-lhe concedida a
estabilidade
anômola prevista no art.
19
do
ADCT
. Não se trata de analisar o comportamento do servidor público ou requisito subjetivo, como é o caso da boa-fé.
12. De acordo com o art.
19
, “caput” do
ADCT
, os servidores da Administração Pública direta serão considerados como estáveis se contarem, como pelos menos, 5 (cinco) anos de exercício continuado, na data da promulgação da Constituição Federal.
13. No caso em apreço, analisando a ficha funcional do Apelante, constata-se que o seu exercício na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso não foi de forma continuada.
14. Existência de interrupção no vínculo com o poder público. Logo, por não ter preenchido o lapso temporal mínimo de vínculo continuado com o poder público, correta a decisão que declarou nula a sua
estabilidade
extraordinária.
15. Recursos de Apelações Desprovidos.

Com essas considerações,
NÃO ACOLHO
a preliminar de prescrição.

Superadas
todas as preliminares supracitadas,
passo ao exame do mérito
recursal propriamente dito.

MÉRITO

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que na origem, o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em face de
Marisa Martins Bosaipo
, objetivando a declaração de nulidade do ato Administrativo que concedeu indevidamente, a estabilidade extraordinária no serviço público prevista no art. 19 da ADCT, bem como de todos os demais atos subsequentes, como enquadramentos, progressões, incorporações e aposentadoria.

Tal investida
mostrou-se exitosa
, uma vez que sobreveio sentença julgando procedentes os pedidos vindicados na peça vestibular para: “
declarar a nulidade dos atos administrativos editados pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, que concederam à requerida Marisa Martins Bosaipo, a indevida estabilidade excepcional no serviço público, com base no art. 19, do ADCT (Ato nº 893/95); bem como o seu enquadramento no cargo de carreira de “Técnico de Apoio Legislativo” (Ato nº. 279/MD/94) e ainda; a aposentadoria no cargo de “Técnico de Apoio Legislativo” (Ato nº 267/00)
”, bem como,
“os demais atos administrativos que lhe concederam enquadramento, progressão, incorporação e etc
”. (Id. 116963509, fl.20).

Extrai-se da ficha funcional, que a apelante foi contratada pela primeira vez em 18/05/1982, por força do Ato nº. 175/82, para o cargo em comissão de “
Assistente da Consultoria Jurídica
”.

É possível verificar ainda, que o vínculo da requerida se interrompeu pela primeira vez, quando foi exonerada em 31/03/1983 (Ato nº. 238/83).

Posteriormente, fora contratada em
18/10/1983
e, vindo a ser novamente exonerada na data de 01/03/1987 (Ato 370/1987).

Subsequentemente, retornou ao quadro de funcionários da Assembleia Legislativa em 10/03/1993 (Ato nº. 753/93).

Consta ainda, que o processo de estabilização da requerida Marisa Martins Bosaipo levou em conta a averbação de suposto serviço prestado ao INDEA e à Secretaria de Estado de Educação e Cultura.

Ulteriormente, a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, através do ato Administrativo nº 893/95, emitido em junho de 1995 (Id. 116961993), conferiu a estabilidade extraordinária com base no art. 19 da ADCT, em favor da servidora Marisa Martins Bosaipo.

A partir de tal marco temporal, a servidora pública passou a ser considerada efetiva, embora sem ingresso por concurso público, ou preenchimento dos requisitos para efetivação excepcional previsto no art. 19 da ADCT, Tendo obtido enquadramento e progressões na carreira até alcançar a aposentadoria por tempo de serviço, no cargo “
de Técnico de Apoio Legislativo – Especialidade Assistente Social, Referência 41, Nível II, com proventos proporcionais a 25 (vinte e cinco) anos de trabalho
” (Id. 116961958, fl.06)

Com efeito, é possível concluir, sem maiores esforços hermenêuticos, que quando da promulgação da Constituição Federal, mais precisamente em 05 de outubro de 1988,
a servidora
apelante
não possuía
, à época, 05 (cinco) anos de efetivo exercício
continuado
no serviço público, apto a estabilizá-la, consoante previsto no art. 19 do ADCT,
in verbis
:

“
Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há, pelo menos, cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

§ 1º - O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.

§ 2º - O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor.

§ 3º - O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei
”.

Com efeito, para fins de estabilidade, além de não ser possível somar o tempo de atividade pública exercido em outro órgão, é clara a exigência dos 05 (cinco) anos,
de forma ininterrupta
, no momento da promulgação da CF, o que, de fato, não ocorreu no caso concreto.

Vejamos jurisprudência pertinente:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – QUESTÕES PRÉVIAS – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – AFASTADAS – APELO DA SERVIDORA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INTIMAÇÃO – NÃO REALIZAÇÃO DO PREPARO RECURSAL – DESERÇÃO RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.007, CAPUT, DO CPC – NÃO CONHECIMENTO –
ESTABILIDADE
CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – ATO FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAL – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE
ESTABILIDADE
EXTRAORDINÁRIA E PROGRESSÕES FUNCIONAIS – MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA – DESCABIDA – RECURSO DA SERVIDORA NÃO CONHECIDO – DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDO – APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.
A ausência do recolhimento do preparo recursal, após a parte devidamente intimada para fazê-lo, implica a deserção e o não conhecimento do Apelo.
O princípio da segurança jurídica não impede a modificação da situação inconstitucional, uma vez que os institutos da prescrição e decadência não se aplicam a situações que afrontam diretamente a Constituição da República.
A
estabilidade

excepcional
, prevista no art. 19 da ADCT da CRFB/1988, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional, em
05
/10/1988, estava em exercício de cargo público por mais de 5 (cinco)
anos
ininterruptos, em um mesmo ente federado.
Por força da regra esposada no §2o do artigo 19, do ADCT, o servidor, em exercício de cargo comissionado, não faz jus à
estabilidade

excepcional
, prevista no caput do referido dispositivo legal.
A efetividade não se confunde com a
estabilidade
, pois aquela é atributo exclusivo daqueles que detêm cargo público, em razão da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.
Descabido o redirecionamento das astreintes ao representante do Estado de Mato Grosso, diante da autonomia funcional da Assembleia Legislativa e, também, pelo fato de esta não ter participado da relação jurídico-processual.
(N.U 1021452-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 25/01/2021, Publicado no DJE 03/02/2021)

Desta feita,
se não restou comprovado o requisito temporal exigido pelo dispositivo constitucional, os Atos Administrativos que concederam a estabilidade excepcional aos servidores apelantes, bem como os posteriores reenquadramentos e outros atos administrativos,
devem ser considerados nulos
.

Por consequência, diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da igualdade, deve ser afastada a teoria de “
a consolidação dessa situação jurídica”
e segurança jurídica invocada pela recorrente.

Não há como prevalecer os princípios da proporcionalidade, eficiência, moralidade, dignidade da pessoa humana e boa-fé, eis que há grave mácula de ilegalidade que revestem os mencionados atos, inexistindo possibilidade de invocar direito adquirido contra norma constitucional.

Portanto, tendo em mente essas premissas, os atos que conferiram estabilidade excepcional e efetividade aos referidos servidores, com a transformação indevida em regime estatutário,
ainda que tenham sido praticados há muito tempo
, não podem ser consolidados, por estarem em contrariedade à Constituição Federal e, portanto, nulos, ou seja, não se convalidam com o decurso do tempo.

Em situação fática análoga ao presente caso, este Sodalício já se posicionou,
in verbis
:

"RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – NÃO-CONFIGURAÇÃO – ALEGAÇÃO AFASTADA – NULIDADE DA SENTENÇA POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT DA CF NO CARGO EM QUE O SERVIDOR OBTEVE O FAVOR CONSTITUCIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENDIDA CONVALIDAÇÃO PELA INÉRCIA DAS PARTES – INVIABILIDADE – VÍCIO QUE NÃO SE SUJEITA PRAZOS PRESCRICIONAIS OU DECADENCIAIS – INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NOS ARTS. 26, DA LEI ESTADUAL N. 7.692/2001 E 54, DA LEI N. 9.784/99 – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – PRETENDIDA
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE
– NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA E SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO, ALÉM DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA IGUALDADE E DO CONCURSO PÚBLICO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE – RECURSOS DE TODOS OS RÉUS E DO PARQUET DESPROVIDOS. 1. Conquanto emanados da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, os atos que concederam estabilidade extraordinária e efetividade ao recorrente o tornaram servidor público estadual, e, portanto, com vínculo institucional não só com aquela Casa, mas, também, com o Estado de Mato Grosso, de onde deriva, a rigor, a sua remuneração, o que autoriza a permanência desta entidade federativa no polo passivo da demanda. 2. O direito de ação é autônomo e as instâncias civil, penal e administrativa, como regra, são independentes entre si. Logo, a ausência de processo na via administrativa para apuração da legalidade de atos administrativos previamente à instauração de ação judicial pelo Ministério Público, não importa supressão de instância, ante a regra contida no art. 5º, XXXV, da CF, que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição. 3. O art. 330, do CPC autoriza o julgamento antecipado da lide quando se tratar de matéria exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a prova já carreada aos autos mostrar-se suficiente à formação da convicção do julgador, o qual, a teor dos arts. 130 e 131, do mesmo diploma legal, é o destinatário das provas, cabendo-lhe decidir quanto à necessidade e utilidade de sua produção. 4. Se, embora de fato e de direito, a matéria objeto dos autos – preenchimento dos requisitos para a obtenção de estabilidade extraordinária e de efetividade – não depende da produção de qualquer outra prova, senão daquela que acompanhou a petição inicial da ação civil pública, o caso é de se afastar a tese de que o julgamento antecipado da lide, levado a efeito pelo juiz a quo, importou em cerceamento de defesa do servidor. 5. A estabilidade extraordinária tem previsão no art. 19, do ADCT da Constituição Federal, e consiste em benefício conferido pelo constituinte originário aos servidores não admitidos por concurso público que, na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, estivessem em exercício há pelo menos 5 (cinco) anos contínuos no cargo/função pública para o qual foram contratados. 6. À luz da doutrina e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para obtenção do favor constitucional, além do exercício de função pública por cinco anos continuados antes da promulgação da Constituição de 1988, é necessário que a estabilidade excepcional recaia sobre o cargo em que o servidor público foi contratado e que este não se caracterize como de provimento em comissão, em respeito ao art. 19, §2º, do ADCT da CF. 7. A efetividade é atributo exclusivo daqueles que detêm cargo público em razão da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, não se confundindo com estabilidade. 8. Atos administrativos que concedem estabilidade extraordinária e efetividade a servidor que não preencheu os requisitos exigidos pelo constituinte originário e nem se submeteu a concurso público de provas ou de provas e títulos são marcados por flagrante inconstitucionalidade, pois malferem tanto o art. 19, do ADCT, como, também, o art. 37, II, da Constituição da República, que consagra o concurso público como a principal forma de ingresso no serviço público. 9. Sendo estes atos administrativos absolutamente nulos, por contrariarem a Constituição, são também insuscetíveis de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais ou decadenciais, a exemplo do prazo de cinco anos previstos no art. 26 da Lei estadual n. 7.692/2002 e no art. 54 da Lei n. 9.784/99.
10. De igual modo, também não podem ser mantidos no ordenamento jurídico os referidos atos administrativos por aplicação dos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da boa-fé ou da teoria do fato consumado, diante da grave mácula de inconstitucionalidade que os mesmos se revestem, devendo prevalecer a eficácia e a supremacia da Constituição, bem como o disposto nos princípios da legalidade, da impessoalidade e da igualdade
. 11. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “em ação civil pública movida pelo Parquet, devem ser seguidas as seguintes balizas: I) o Ministério Público não pode auferir honorários por vedação constitucional, consoante o art. 128, § 5º, II, letra "a", da Constituição da República; II) aplicam-se estritamente os critérios previstos nas regras específicas da Lei 7.347/85, quanto à verba honorária; III) o STJ entende que o Ministério público somente pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios apenas nos casos de prova irrefutável de sua má-fé e; IV) dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los. (Precedente: REsp 1099573/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/04/2010, DJe 19/05/2010)”. (STJ-2ª T. – REsp 1264364/PR, Rel. Min. Humberto Martins, j. 06/03/2012, DJe 14/03/2012) (TJ/MT - Ap 54624/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015)" (destaquei).

Por outro lado, é certo que a servidora agraciada pela concessão indevida da estabilidade extraordinária exerceu sua funções perante o Poder Público por mais de
25 (vinte e cinco) anos
, - conforme se infere do Ato nº 267/00 - contribuindo regularmente para o regime próprio da previdência social do Estado de Mato Grosso – RPPS, tanto é verdade, que já encontra-se aposentada desde 03/08/2000 (Id. 116961958, fl.05).

Convém ressaltar, por oportuno, que tramita neste Sodalício sob jurisdição do Órgão Especial, a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
1015626-30.2021.8.11.0000, de relatoria da Exma. Desa. Clarice Claudino da Silva, que foi julgada
totalmente procedente
para declarar a inconstitucionalidade do artigo 140-G, da Constituição do Estado de Mato Grosso, acrescido pela Emenda Constitucional nº 98/2021. Por sua vez, é inconstitucional, por arrastamento, a Lei complementar estadual nº 560/2014 (art. 2º, inciso I).

Neste julgado foi
modulado os efeitos da declaração
, para ressalvar aqueles agentes que, na data da publicação do acordão deste julgamento, acham-se aposentados – como na hipótese em apreço –, ou tenham alcançado os requisitos para tanto, exclusivamente para fins de inatividade.

Garantindo, desse modo, aos servidores que irregularmente foram estabilizados no cargo público, o direito de aposentadoria quando preenchidos os requisitos previdenciários até a data da publicação do acórdão, a qual se deu em
15/09/2022
.

Apenas para título de esclarecimento, saliento que a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1015626-30.2021.8.11.0000 ainda não transitou em julgado, está pendente a análise de recurso de embargos de declaração.

Transcrevo a ementa do julgado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL 98/2021 QUE ACRESCENTA O ARTIGO 140-G À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA QUE GARANTE ESTAVILIDADE E DITEITO À APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO A SERVIDORES QUE INGRESSARM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS EM NÍTIDA AMPLIAÇÃO À EXCESSÃO PREVISTA NO ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA CONSTITUILÇÃO FEDERAL – OFENSA AO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ACORDO NULO – VIOLAÇÃO A CLÁSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – PRECEDENTES DO STF.

A Suprema Corte firmou entendimento de que são inconstitucionais as normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público, já estabelecidas no artigo 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, especialmente para fins de aposentação no regime próprio de previdência social estadual.

Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios (servidores ativos, aposentados e pensionistas).

Nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, modulam-se os efeitos da declaração, para que sejam ressalvados aqueles agentes que, até a data de publicação do acórdão deste julgamento, já estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, exclusivamente para efeito de aposentadoria.

A propósito, este tem sido entendimento firmado por esta Egrégia Corte, consoante se infere do seguinte julgado:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO, DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO – REJEITADAS – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT -NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU
ESTABILIDADE
EXTRAORDINÁRIA – DIREITO À MANUTENÇÃO DA APOSENTADORIA NOS TERMOS DA MODULAÇÃO DA ADI N. 1015626-30.2021.8.11.0000 – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Não há que falar em sobrestamento, uma vez que o RE n. 817.338-DF já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal.
2. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017)
3. A
estabilidade

excepcional
prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito à
estabilidade
especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício (TJMT, RAC 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves).

4. Em observância à modulação dos efeitos da declaração no julgamento da ADI n. 1015626-30.2021.8.11.0000, deve ser mantido o direito à aposentadoria do servidor público no RPPS.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 0023312-40.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

Desse modo, entendo ser imprescindível que o presente julgado, se harmonize com a decisão proferida pelo Órgão Especial, uma vez que a servidora já se encontra aposentada pelo Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, com o recebimento dos proventos respectivos.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos, apenas e tão somente para garantir o direito à manutenção da aposentadoria da servidora que, por ocasião da publicação do acórdão oriundo do Órgão Especial, já se encontrava aposentada sob o Regime Próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024